Tribunal: CARF
Processo: 10540.001643/2008-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-02-02

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10540.001643/2008-82 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.951 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
16 de dezembro de 2020 Recorrente
Recorrente
MARCELO DE OLIVEIRA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
As
despesas
com
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de
cálculo do imposto de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio
contribuinte, ou de seus dependentes, desde que devidamente comprovadas,
conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do Decreto no 3.000/99 -
Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Votou pelas conclusões a conselheira Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll.
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Virgílio Cansino Gil e Thiago Duca Amoni.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 99/106) contra decisão de primeira
instância (e-fls. 94/95), que julgou improcedente a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10540.001643/2008-82
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.951 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10540.001643/2008-82

A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Vitória da Conquista
(BA), em procedimento de fiscalização, emitiu em nome do contribuinte acima
identificado Notificação de Lançamento (fls. 06/10) referente ao imposto de renda
pessoa física, exercício 2005; ano-calendário 2004. Detectadas omissão de
rendimentos tributáveis e dedução indevida a título de despesas médicas, de
R$10.255,00, porque os recibos não contêm o endereço do emitente, nem não
identificam o paciente, formalidades exigidas pela legislação tributária.
Apurou-se imposto de renda suplementar de R$5.948,80.
O contribuinte apresenta impugnação (fls. 01/02), reconhece a
omissão de rendimentos lançada e alega que a glosa de despesas médicas não
procede porque há previsão legal para a sua dedução e porque apresentou os
recibos quando intimado, observando que não deu causa às formalidades
ausentes, equívocos cometidos pelo prestador dos serviços. Anexa declaração do
emitente dos recibos (fl. O5) discriminando o endereço e a identificação do
beneficiário para corroborar os recibos apresentados.
Em 08/10/2008, transferiu-se para o processo n° 10540-
002.297/2008-50, o imposto de renda suplementar não impugnado, de
R$3.128,68.

O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
DEDUÇAO. INADMISSIBILIDADE.
Inadmissível a dedução pleiteada na declaração de ajuste anual, quando
não comprovadas as exigências legais para a dedutibilidade, inclusive a
apresentação de documentação hábil e idônea.

A 3a Turma da DRJ/SDR julgou procedente em parte a impugnação assim se
manifestando:
A impugnação é tempestiva e preenche os demais requisitos de
admissibilidade do Decreto n° 70.235, de O6 de março de 1972.
A análise dos documentos que compõem o processo, especialmente,
a declaração de Ajuste Anual (Dirpf), Exercício 2005, Ano-calendário 2004 (fls.
16/20), a declaração do profissional de saúde anexada à impugnação (fl. 05) e os
doze recibos apresentados à fiscalização (fls. 39/44) constata que não foram
supridas as formalidades ausentes, vez que o emitente dos recibos, limita-se a
declarar o seu domicílio e confirma o recebimento de R$10.255,00, durante 2004,
pagos pelo contribuinte, em contraprestação por serviços médicos prestados. Não
esclarece o local de atendimento nem o tipo de serviço médico prestado.
Enfim, os recibos e a declaração comprovam, não, a existência de
despesas médicas passíveis de dedução na declaração de ajuste anual, e sim, a
existência de pagamentos por serviços médicos, decorrente de uma relação
contratual, não relação médico-paciente.
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.951 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10540.001643/2008-82

Ressalta-se que nem nos recibos, nem mesmo na declaração
elaborada, em 2008, para dirimir os questionamentos da fiscalização, há
indicação precisa de que o contribuinte é paciente, observarndo-se, inclusive, que
o emitente dos recibos é médico anestesiologista e intensivista, especialidades
pouco relacionadas a despesas médicas continuas, ao longo do todo o ano-
calendário.
Ademais, o contribuinte é sócio de pessoa jurídica, Plames -
Plantões Médicos Especializados Ltda (fl. 36), seguramente contratante de
serviços médicos.
Isso posto, voto no sentido de julgar improcedente a impugnação e
manter o imposto de renda suplementar não impugnado de R$2.820,12, com os
acréscimos legais pertinentes.

Inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, juntando
documentos, citando jurisprudências e atacando o mérito.

É o relatório. Passo ao voto.

Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
O contribuinte foi cientificado em 10/01/2011 (e-fl. 98); Recurso Voluntário
protocolado em 04/02/2011 (e-fl. 99), assinado pelo próprio contribuinte.
Irresignado com a r. decisão que manteve o crédito tributário exigido, o
contribuinte maneja recurso próprio.
Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora, se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte.
O caso dos autos é bastante peculiar pois, o profissional prestador dos serviços,
tem a mesma profissão do contribuinte, e ainda presta serviço numa empresa onde o contribuinte
é sócio.
Provar é convencer o espírito da verdade respeitante a alguma coisa, segundo
leciona Moacyr Amaral Santos.
Diz o art. 371 do CPC:
“O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver
promovido e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.
A prova tem por objeto os fatos da causa, sua finalidade é a formação da
convicção do juiz a respeito dos fatos da causa, dai se extrai o Princípio do Livre
Convencimento, na apreciação da prova.
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.951 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10540.001643/2008-82

O conjunto probatório apresentado nos autos ao meu sentimento é frágil, pois a
relação entre os envolvidos é muito estreita, sendo o profissional prestador dos serviços ao
recorrente particular e ao mesmo tempo também seu subordinado na empresa do recorrente.
Assim nesta quadra de entendimento, carece de razão o recorrente.
Isto posto e pelo que mais consta dos autos, conheço do recurso voluntário e, no
mérito, nega-se provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital